Tribunal: STF
Processo: RMS 21605
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-30
Data de publicação: 1994-06-30

Ementa:
SERVIÇO MILITAR - CABOS E SOLDADOS - TEMPORARIEDADE.  A
arregimentação  de forma temporaria não conflita com a ordem jurídica
em vigor. Na dicção da ilustrada maioria do Supremo Tribunal Federal,
a norma inserta no par. 9. do  artigo 42  da Constituição Federal não
encerra,  em  si,  a  estabilidade,  podendo  a  lei  dispor  sobre o
engajamento por prazo determinado.